Tribunal: TJSP
Processo: 9157315-26.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Funcionalismo (magistério)– Conversão dos vencimentos em URV com o recebimento das diferenças – Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido – Revisão do aresto – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Funcionalismo (magistério)– Conversão dos vencimentos em URV com o recebimento das diferenças – Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido – Revisão do aresto – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Caracterizada a reestruturação financeira da carreira (Lei no 836/97) – Ajuizamento da demanda mais de cinco anos contados da vigência da lei que limitou eventuais diferenças – Prescrição constatada – Acórdão alterado – Recurso da parte autora desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9157315-26.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ETELMAR CITRANGULO MORENTE, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em vista da sistemática do art. 1.040, II do CPC, alteraram o
acórdão para negar provimento ao recurso da autora. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 9157315-26.2009.8.26.0000
Apelante: Etelmar Citrangulo Morente
Apelada: Fazenda Pública do estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal
TJSP (voto no 16261)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Funcionalismo (magistério) Conversão
dos vencimentos em URV com o recebimento das
diferenças
Acórdão que manteve a sentença de
procedência do pedido
Revisão do aresto

Observância ao quanto decidido no RE no 561.836,
com repercussão geral - O término da incorporação
do índice obtido na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público Caracterizada a
reestruturação financeira da carreira (Lei no 836/97)
Ajuizamento da demanda mais de cinco anos
contados da vigência da lei que limitou eventuais
diferenças
Prescrição constatada
Acórdão
alterado Recurso da parte autora desprovido

Reporto-me ao relatório do v. Acórdão (fls. 91/96),
de lavra do ínclito Des. Burza Neto, antecessor nesta Cadeira, por meio
do qual esta C. Câmara deu provimento ao recurso da parte autora
para julgar procedentes os pedidos no sentido de determinar o recálculo
dos vencimentos, aplicando-se os critérios de conversão em URV, de
acordo com a Lei 8.880/94, bem como o pagamento das diferenças
existentes, com incidência de correção monetária desde cada data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigibilidade, e juros de mora, a partir da citação (art. 1o-F da Lei 9.494/97).
Desafiando o aresto, a parte requerida interpôs
recursos extraordinário e especial. A tramitação do feito foi sobrestada
em virtude dos REsp no 1.205.9461 e REsp 1.101.7262 do A. STJ.
Ante o julgamento de mérito do Recurso
Especial no 1.495.146/MG pelo A. STJ (Tema no 905) e do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE pelo E. STF (Tema no 810), tornam os autos
à Turma Julgadora para reapreciação da questão atinente aos juros
moratórios e correção monetária, em atendimento ao quanto disposto no
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015.
Intimadas as partes para se manifestarem sobre
eventual reestruturação remuneratória na carreira, manifestou-se a
Fazenda Pública (fls. 128/143) e houve decurso do prazo para a parte
autora se manifestar (fls. 145).
Tal, em abreviado, o relatório.
De
proemio,
consigna-se ser oportuna a
1 Tese assentada no Tema 491 do A. STJ: “Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a
entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente”.
2 Tema repetitivo 15: "É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94
para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reanálise também do mérito, vez que o feito havia sido sobrestado
também nesse tocante, sendo de rigor a observância às teses
assentadas em sede de julgamento de repetitivos e repercussão geral
acerca da temática. Ainda, foi garantida às partes a oportunidade de
manifestar sobretudo quanto ao RE 561.836, quedando-se inerte a parte
requerente.
Dito isso, passa-se ao reexame do caso em tela.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidora pública estadual, professora, objetivando o recálculo dos
proventos de acordo com a Lei 8.880/94, com a condenação da
requerida ao pagamento das diferenças.
Não se olvida que cada ente federativo tem
autonomia para legislar sobre a remuneração de servidores integrantes
aos seus quadros. No entanto, a Lei 8.880/94 não trata de aumento
salarial dos servidores, mas sim de método para conversão da moeda a
fim de sincronizar reajustes de preços no período de pré-estabilização,
evitando-se a corrosão do salário, decorrente da hiperinflação.
Consabido, compete à União legislar sobre
sistema monetário (art. 22, VI, da CRFB), o que autoriza inferir que a Lei
8.880/94 tem caráter nacional, não federal, portanto, aplicável a todos os
funcionários públicos brasileiros, sendo imperativa a observância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
método de conversão previsto na mencionada Lei por todos os entes
federativos.
Assim, ao proceder à conversão, deve ser
adotada a URV ao tempo da data do efetivo pagamento nos meses de
1993 a fevereiro de 1994, de modo que para os servidores que recebiam
vencimentos antes do último dia do mês, deve ser utilizada para fins de
conversão a data em que realizado o pagamento, e não o último dia do
mês.
Isso se justifica, pois, em razão da inflação, o
poder de compra do trabalhador restou comprometido em vista de a
conversão não ocorrer na data do efetivo pagamento, prática essa que
viola o estipulado pela Lei 8.880/94 e, por conseguinte, a irredutibilidade
de vencimentos, assegurada pelo art. 37, XV da CRFB.
A propósito a temática em tela foi analisada pela
Corte Superior e decidida em sede de recurso especial repetitivo nos
seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o
não conhecimento do recurso no que toca à alínea
"a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior
Tribunal
de
Justiça
é
obrigatória
a
observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos
de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o
sistema
monetário.
Divergência
jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV
da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei
no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
13/05/2009,
DJe
14/08/2009)
Ademais, nessa linha manifestou-se o Pretório
Excelso, ao reconhecer que, conforme a “jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos
servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo
de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014) .
Contudo, cumpre consignar que o direito à
incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, nos
termos em que definido no julgamento do RE 561.836 com repercussão
geral: “A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público.” Nessa linha, posteriormente, ao
apreciar o embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso
explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária
ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira” (RE 561836 ED,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)
No caso dos autos, constata-se o advento da Lei
Complementar Estadual no 836/97, que instituiu o Plano de Carreira,
Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da
Secretaria da Educação, promovendo a reestruturação remuneratória da
carreira dos professores, à qual está vinculada a parte autora. Destarte,
com a vigência da mencionada legislação, ocorreu a limitação temporal
ao direito de incorporação do percentual, que, por sinal, não se confunde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com reajuste ou revisão salarial superveniente.
Considerando que a demanda foi ajuizada
somente em 2008, decorridos, portanto, mais de cinco anos (art. 1o do
Decreto no 20.910/32) da entrada em vigor da referida lei, de 30.12.1997,
forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.
Com efeito, como bem esclarece o honorável
Desembargador Ricardo Anafe ao julgar caso análogo: “a pretensão,
indisputavelmente, foi atingida pelo instituto extintivo do direito de ação, na
medida em que os efeitos pecuniários decorrentes de eventual índice de
recomposição salarial apurado somente seriam produzidos enquanto
permanecesse o percentual incorporado aos vencimentos da autora, ou seja,
até a entrada em vigor” da lei que promoveu a reestruturação financeira,
“que rompe a relação de trato sucessivo e marca o dies a quo do prazo
prescricional estampado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32” (Apelação no
1001053-63.2015.8.26.0619. Relator(a): Ricardo Anafe; Comarca: Taquaritinga;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data
de registro: 28/04/2016).
Nesse sentido, por sinal, tem decidido esta E.
Corte, ao julgar casos análogos ao ora em tela:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
Conversão
de
vencimentos
em
URV,
fundamento
de
desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prejuízo que persiste nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento
da
ação
não
demonstrado

Reestruturação na carreira
Presunção de que as
diferenças foram corrigidas
Entendimento do STF
Ação improcedente
Sentença reformada

Recurso de apelação da FESP provido Recurso dos
autores
prejudicado.
(TJSP;

Apelação
0020367-66.2012.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94
AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES
FEDERATIVOS. Limitação temporal do direito à
incorporação.
Reestruturação
remuneratória
da
carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças
remuneratórias oriundas de eventual incorreção da
conversão da URV. Inteligência do decidido pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da
repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em
26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Luiz Fux. Servidora estadual. Quadro da
Educação (LCE no 836/1997). Ação proposta depois
de
transcorrido
o
prazo
quinquenal
do
reenquadramento e da reestruturação. Ajuizamento
ocorrido aos 17/02/2014. Ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto
no 20.910/32, não configurando a hipótese de relação
de trato sucessivo, na qual incidiria a regra da
prescrição parcelar (art. 3o do mesmo Diploma
Legal).
SANÇÕES
IMPOSTAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Art. 538, parágrafo
único, e art. 17, IV e VI, c.c. o art. 18, "caput", e § 2o,
todos do CPC/73. Agir displicentemente, com culpa
ao requerer providência que entende cabível, não
induz hipótese de dolo ou má-fé. Autora que se
utilizou dos meios processuais e legais para fazer
valer o seu entendimento. Sanções afastadas.
VERBA HONORÁRIA. Embora o § 11 do art. 85 do
CPC/2015 determine a majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal pelo Tribunal, estes
ficam mantidos conforme fixados na r. sentença, em
razão do decaimento recíproco das partes. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1001031-84.2014.8.26.0604.
Relator(a):
Djalma
Lofrano
Filho;
Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 29/06/2016; Data de registro: 30/06/2016)
EMBARGOS INFRINGENTES
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PRETENSÃO
À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A
PARTIR DE 1o/03/94 RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N.o
561.836
QUE
ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
AO
DIREITO
PRETENDIDO
-
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA
QUADRO
DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
(LCE N.o 836/1997) QUADRO DE APOIO ESCOLAR
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (LCE N.o 888/2000) -
AÇÃO AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O
REENQUADRAMENTO

PRESCRIÇÃO
DAS
PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A
MENOR
EMBARGOS ACOLHIDOS.
(Embargos
infringentes no 0024935-28.2012.8.26.0053. Relator(a): Ferraz de
Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data de registro:
28/04/2016; Outros números: 24935282012826005350000)
APELAÇÃO

Servidora
pública
estadual
aposentada
Professora de educação básica I

Conversão de vencimentos/proventos em URV

Aplicação da Lei Federal no 8.880/94
Sentença de
procedência

Pretensão
de
reforma

Possibilidade Inocorrência de prescrição do fundo
de direito Relação de trato sucessivo Prescrição
parcelar
Eventuais perdas sucessivas, contudo,
que findaram com a implantação de novo regime
remuneratório, ocorrida com a LCE no 836/97

Prescrição quanto ao direito de reclamar eventuais
perdas sucessivas decorrente da não conversão

Sentença
reformada,
invertidas
as
disposições
sucumbenciais
Rejeição de matéria preliminar

Apelação a que se dá provimento. (Apelação no 0001603-
92.2015.8.26.0484.
Relator(a):
Maria
Olívia
Alves;
Comarca:
Promissão; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 01/08/2016; Data de registro: 03/08/2016)
Servidora
pública
estadual

Recálculo
de
vencimentos
Alegação de não observância ou
aplicação equivocada dos critérios da Lei no 8.880/94
Conversão salarial pela URV de março de 1994

Afastada a prescrição do fundo do direito, com
ressalva de entendimento da relatora
Lei n.o
8.880/1994 - Aplicabilidade geral e eficácia imediata,
sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou
municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superiores
Diferenças
Recurso Extraordinário
n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida -
Percentual de correção apurado nos casos de erro de
conversão deixa de ser aplicado a partir do momento
em que houver reestruturação da carreira
Lei
Complementar Estadual n.o 836/1997 que dispôs
sobre o reenquadramento dos servidores do Quadro
do Magistério
Ação ajuizada em 2013, mais de
cinco anos após o reenquadramento
Inexistência
de direito quanto ao período posterior e claramente
prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor
antes do mencionado ato
Acréscimo de
fundamentos
Comprovantes de pagamento que
demonstram o recebimento de valores superiores
aos que seriam devidos pela estrita aplicação dos
critérios da Lei no 8.880/94
Precedentes do STJ

Recurso desprovido. (Apelação no 4002115-81.2013.8.26.0482.
Relator(a): Luciana Bresciani; Comarca: Presidente Prudente; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
29/07/2016; Data de registro: 29/07/2016)
Sendo assim, de rigor a alteração do acórdão
para negar provimento ao recurso de apelação da parte requerente,
mantendo a improcedência dos pedidos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, em vista da sistemática
do art. 1.040, II do CPC, por meu voto, altero o acórdão para negar
provimento ao recurso da autora.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9157315-26.2009.8.26.0000
Apelante: Etelmar Citrangulo Morente
Apelada: Fazenda Pública do estado de São Paulo
Voto no 51.576
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12E51557
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12F560FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9157315-26.2009.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.